Tribunal: TJPA
Processo: 0805168-46.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805168-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADO: BIANCA DOS SANTOS CANDIDO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0805168-46.2024.8.14.0000.

COMARCA:
SÃO FELIX DO XINGU / PA
.

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO
SUDOESTE MT/PA SICREDI SUDOESTE MT/PA.

ADVOGADO:
ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO – OAB / MT 12.560.

AGRAVADA:
MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA.

ADVOGADA:
BIANCA DOS SANTOS CANDIDO – OAB / PA 22.097.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que intimou o recorrente a complementar o preparo recursal e juntar os documentos necessários para a devida comprovação. O recorrente apresentou parte dos documentos, mas deixou de anexar o relatório de conta exigido. Em razão dessa incompletude, o recurso foi considerado deserto com base no art. 1.007 do CPC e art. 33, §10, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a falta da juntada completa da documentação exigida para comprovação do preparo recursal, incluindo o relatório de conta, implica a deserção do recurso.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.007 do CPC, a comprovação do preparo recursal deve ser feita com a apresentação cumulativa do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer um desses documentos torna o recurso deserto, se não for regularizada a tempo.

4. O recorrente, mesmo intimado, não juntou todos os documentos necessários para a comprovação do preparo recursal. A falta do relatório de conta, especificamente, é suficiente para configurar a deserção, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp n.º 131.359/GO).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação completa do preparo recursal, incluindo o relatório de conta, acarreta a deserção do recurso, quando o recorrente não supri a irregularidade no prazo legal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 33, §10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n.º 131.359/GO, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0805168-46.2024.8.14.0000.

COMARCA:
SÃO FELIX DO XINGU / PA

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO

SUDOESTE MT/PA SICREDI SUDOESTE MT/PA.

ADVOGADO:
ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO – OAB / MT 12.560.

AGRAVADA:
MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA.

ADVOGADA:
BIANCA DOS SANTOS CANDIDO – OAB / PA 22.097.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA SICREDI SUDOESTE MT/PA
, diante do inconformismo com decisão monocrática proferida por este relator
(id. 19577798)
, que
conheceu e negou provimento
ao recurso de
agravo de instrumento,
mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos
.

Razoes do agravo interno id. 20039782
, o agravante pugna pela reforma da decisão monocrática, que
negou provimento ao
agravo de instrumento, alegando que o juízo de piso deferiu a tutela de urgência sem que o Executado/Agravado tivesse comprovado que a propriedade é “pequena”, que vem a ser o único bem da família e, ainda, que é utilizada para o trabalho rural.

Sugere ainda, que o presente agravo interno seja conhecido e provido a fim de que seja prolatada decisão colegiada reformando a r. decisão monocrática de id. 19577798 e, consequentemente anular a tutela de urgência proferida pelo juízo de piso, mantendo os atos de consolidação da propriedade no presente caso.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/Pa., 24 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que intimou o recorrente a complementar o preparo recursal e juntar os documentos necessários para a devida comprovação. O recorrente apresentou parte dos documentos, mas deixou de anexar o relatório de conta exigido. Em razão dessa incompletude, o recurso foi considerado deserto com base no art. 1.007 do CPC e art. 33, §10, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a falta da juntada completa da documentação exigida para comprovação do preparo recursal, incluindo o relatório de conta, implica a deserção do recurso.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.007 do CPC, a comprovação do preparo recursal deve ser feita com a apresentação cumulativa do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer um desses documentos torna o recurso deserto, se não for regularizada a tempo.
4. O recorrente, mesmo intimado, não juntou todos os documentos necessários para a comprovação do preparo recursal. A falta do relatório de conta, especificamente, é suficiente para configurar a deserção, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp n.º 131.359/GO).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação completa do preparo recursal, incluindo o relatório de conta, acarreta a deserção do recurso, quando o recorrente não supri a irregularidade no prazo legal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 33, §10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n.º 131.359/GO, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014.

Não preenchidos os requisitos de admissibilidade, não conheço do presente Agravo Interno.

Pois bem, em ato ordinatório expedido pela secretaria
(id. 20088201)
, houve intimação do recorrente para providenciar o recolhimento de custas referentes ao processamento do recurso de Agravo Interno, em atendimento à determinação contida no art. 33, § 10 da Lei Ordinária Estadual nº 8.583/17.

À
id. 20297138
informa o comprovante de pagamento de custas do agravo, trazendo aos autos na
id. 20297141
apenas o relatório de conta.

Foi proferido despacho
(id. 21945962)
intimando o agravante para complementar o preparo do agravo interno, eis que o recolhimento não se deu no ato da interposição do recurso, sendo devido, portanto, em dobro. Além do mais, foi solicitado ao recorrente, no mesmo despacho,
a juntada de todos os documentos necessários para a devida comprovação
.

Houve manifestação do recorrente em petição de
id. 22091438,
informando o comprovante de pagamento do preparo em dobro. Contudo, comprova-se conforme evento de
id. 22091440
, que foram anexados aos autos apenas o boleto e comprovante de pagamento não obedecendo
na íntegra
o despacho expedido por este relator
(id. 21945962).

Desta forma, verifico que não houve a
comprovação
do pagamento quanto ao recolhimento do preparo recursal.

Sendo assim, a teor do art. 1.007 do CPC atual, informa que é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas
,
comprovante de pagamento
deste e
relatório de conta do processo
,
conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu, constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo no prazo legal, não juntou os necessários documentos
,
restando, portanto, deserto o recurso.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência do STJ
: “a insuficiência no valor do preparo só implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias. 2. No presente caso, intimada a complementar o preparo a recorrente deixou de supri-lo, não merecendo reforma o acórdão recorrido”

(AgRg no AREsp n. 131.359/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014, Dje de 26/11/2014)
.

Pois bem, da análise do presente recurso entendo que o mesmo não merece ser conhecido, tendo em vista que se encontra deserto (art. 1.007, cpc), vez que não foi providenciado pela parte recorrente o recolhimento do preparo recursal, conforme previsão contida no art. 33, §10, da Lei n°8.328/2015.

Neste mesmo sentido, transcrevo precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E RPETIÇÃO DE INDÉBITO.DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NOGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE REGULAR PREPARO.
BOLETO BANCÁRIO SEM O NÚMERO DO PROCESSO, BEM COMO AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. IRREGULARIDADE FORMAL. DESERÇÃO DECISÃO MANTIDA
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

(TJ/PA – Acórdão n°.155.899, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 2016-02-15, publicado 2016-02-17)

O recorrente não apresentou
comprovação
do preparo do agravo interno, o que justifica a inadmissibilidade do recurso por deserção devendo ser mantida a decisão monocrática anterior.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, NÃO CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno, pela deserção.

É como voto.

Belém/PA, 19 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 30/11/2024